Tribunal: STF
Processo: RE 173838
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI Nº 6.374/89,
ART. 109. CONVERSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS EM UNIDADES FISCAIS À DATA
DE SUA APURAÇÃO. EXCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS DA RESPECTIVA
BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º; 5º, II; 150, I;
84, IV; DA CONSTITUIÇÃO, E 34, § 8º, DO ADCT; E AINDA AO ART, 150,
VI,  A, DA CARTA.
O Supremo Tribunal Federal, na sessão de 21.06.95,
julgando os RREE 154.273-SP e 172.394-SP, concluiu pela legitimidade
da conversão dos débitos do ICMS em unidades fiscais, no momento da
respectiva apuração, autorizada pelo art. 109 e parágrafo único, da
Lei nº 6.374/89, do Estado de São Paulo.
De outra parte, o sistema constitucional tributário
brasileiro não é infenso ao fenômeno de imposto cuja base de cálculo
é integrada por parcelas alusivas a imposto, seja da mesma espécie,
seja de outra, tanto que prevê acerca de seu controle, ora
submetendo-o ao princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2º, I),
ora vedando-o, em hipóteses especiais (cf. art. 155, § 2º, II, b),
circunstâncias que, entretanto, não dão margem à alegação de ofensa
ao princípio da imunidade de impostos, mesmo porque, no caso, não
está sendo tributado nenhum ente público.
Não-conhecimento do recurso das contribuintes.
Conhecimento e provimento do recurso da Fazenda estadual.